Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718677-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDSON ALECRIM ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edson Alecrim Alves contra ato omissivo da Secretária de Saúde do Distrito Federal, concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. A liminar foi deferida para determinar à autoridade apontada como coatora que, no prazo de vinte e quatro (24) horas, promova a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva, pública ou particular, às expensas do Distrito Federal (ID no 36218033). Foi juntada aos autos a certidão de óbito do impetrante (ID no 38348738). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Tendo em vista o documento em questão, revela-se manifesta a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, cuja finalidade era assegurar ao impetrante a internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Assim, a superveniência do óbito do impetrante importa em extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. Isto posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IX, do CPC, e art. 932, inciso I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Mantenho os benefícios da justiça gratuita, concedidos por ocasião da liminar. Publique-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator